Tribunal: TJES
Processo: 0001875-98.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-98.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA – LEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

2 – A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ. Juntado extrato demonstrativos de toda a evolução da dívida, indicando que sobre o principal incidiu taxa de juros, debitados e exigidos trimestralmente durante a carência e mensalmente durante o período de amortização, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento
.

3
–
Evidenciada a sucumbência mínima do recorrido, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida na sentença.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível no 0001875-98.2018.8.08.0026

Apelantes: Gram América Mármore e Granito América Ltda. e outro

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, por meio da qual acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de demanda executiva em que o recorrido perseguiu a satisfação de débito decorrente de contrato de abertura de crédito no valor de R$ 214.785,65 (duzentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), determinando a substituição do FACP pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (fls. 79/80v, integrada pelo ato de fls. 97/98).

Em suas razões a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que ao caso vertente deve incidir as regras do CDC, com a inversão do ônus da prova. Aduz que
“[...] o título objeto da ação de execução é ilíquido e inexigível, pois o Apelado não atendeu os requisitos necessários expostos no art. 28, § 2 0, incisos 1 e II da Lei 10.931/2004 [...]”,
bem como sustenta a Ilegalidade da cláusula AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA e da cláusula VENCIMENTO ANTECIPADO, além de reivindicar o reconhecimento da
“[...] sucumbência recíproca entre as partes e condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios [...]”
. (fls. 101/117)

Contrarrazões às fls. 119/122v, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito a incidência do Código de Defesa do Consumidor, anoto que a sentença impugnada indeferiu o pedido formulado pelo recorrente ao pálio de que as partes,
“[...]
ao firmarem o contrato de abertura de crédito objeto da lide principal visaram o desenvolvimento de sua atividade empresarial[...]”
, o que se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, vide:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No tocante a suposta iliquidez do título e consequente inexigibilidade, por não atender aos requisitos necessários expostos no art. 28, § 2º, incisos I e II da Lei 10.931/2004, em que pese os argumentos trazidos pelos apelantes, tal não merece prosperar.

Bem observou o magistrado sentenciante:
“o extrato de ff. 31-32 dos autos em apenso demonstra toda a evolução da dívida, indicando que sobre o principal incidiu, em sua normalidade, taxa de juros, debitados e exigidos trimestralmente durante a carência e mensalmente durante o período de amortização, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento”
(fl. 79/v).

Nesse contexto é a jurisprudência deste tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ.

3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento
. 4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ-ES – 5001832-52.2021.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível – Raimundo Siqueira Ribeiro).

Sustentam ainda os apelantes a ocorrência de ilegalidade sobre a cláusula de
"[...] AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA" [...] e de "[...] VENCIMENTO ANTECIPADO [...]”.
Ocorre que, à luz das prescrições do Código Civil, trata-se de cláusula resolutiva expressa que opera de pleno direito.

Nesse contexto é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. (...) 2.
Não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, pois o descumprimento do contrato autoriza, estando expressamente pactuado, o vencimento antecipado das obrigações. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJ-DF – 0732489-16.2019.8.07.0001 – 7ª Turma Cível – Relator Getúlio de Moraes Oliveira).

No caso em apreço, a cláusula sétima (fl. 44) do contrato firmado entre as partes prevê o vencimento antecipado em caso de inadimplemento e a vigésima primeira (fl. 49) autoriza o débito em conta, de maneira que houve ciência e concordância prévia por parte dos apelantes, não havendo que se falar em ilegalidade das mesmas.

Por fim, os apelantes reivindicam o reconhecimento de “
[...] sucumbência recíproca entre as partes e condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios [...]”
(fls. 101/117). Contudo a sentença fez correta observância do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o precedente desta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO ACOLHIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
Ocorrendo sucumbência mínima, a parte sucumbente arcará com a totalidade das despesas processuais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ-ES – 0020767-37.2013.8.08.0024 1ª Câmara Cível – Relator Annibal de Rezende Lima)

Nota-se claramente nos autos que o magistrado de primeiro grau decidiu expurgando tão-somente da dívida a cumulação de encargos financeiros no período de inadimplência, devendo incidir apenas a comissão de permanência, restando evidenciada a sucumbência mínima da apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), com a observância dos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.